Tribunal: TJES
Processo: 5027504-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027504-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARQUES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRIDO: MARIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA em face de JOSÉ MARQUES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio da qual sustenta, em suma, o recebimento indevido por parte do requerido de valores judiciais de titularidade unicamente da requerente. Aduziu que o requerido reteve e depois devolveu os valores sem correção monetária. Para isso, a autora alegou que havia constituído o requerido como seu patrono em uma demanda trabalhista, cuja procuração assinada conferia poderes a ele referentes apenas àquela demanda. No entanto, acrescentou que se surpreendeu ao descobrir que o requerido havia sacado precatórios em seu nome, relativos à pensão de sua falecida filha, em processo diverso ao da demanda trabalhista. Com efeito, informou que recebeu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do requerido, mas não recebeu o restante. O valor total perfazia a quantia de R$ 59.884,62 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Alegou que a diferença foi devolvida após um ano, sem qualquer correção monetária. Posto isso, ingressou em juízo postulando, além dos danos morais e honorários cobrados pelo requerido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), danos materiais em R$ 14.837,40 (quatorze mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), que correspondem à diferença relativa à correção monetária.

O requerido não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para :
1)

CONDENAR
o requerido ao pagamento da importância de R$ 17.837,40 (R$ 14.837,40 referente à correção monetária de valor retido indevidamente + R$ 3.000,00 de honorários cobrados indevidamente) a título de danos materiais, com incidência de
cor
reção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação; e
2)

CONDENAR
o requerido ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de dano moral, cujo montante deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de perda do objeto da ação, aduzindo o pagamento dos danos materiais, pugnando, ao final, pela extinção do processo sem resolução do mérito.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Foi certificada a intempestividade do recurso inominado, mas deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos, o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva, tendo em vista que o prazo fatal para interposição era em 13/06/2024. Ocorre que o Recurso somente foi interposto em 14/06/2024. Vale destacar que o recorrente não justifica a perda do prazo, acreditando que o recurso fosse tempestivo.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)